Tribunal: TJPA
Processo: 0820161-65.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820161-65.2022.8.14.0000

PACIENTE: JADSON GABRIEL MATOS MODESTO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0820161-65.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:
BRUNA RAFAELLE DE MORAES E MORAES

PACIENTE:
JADSON GABRIEL MATOS MODESTO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
TRÁFICO,

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR (ARTS. 33 E 35, DA LEI 11. 43/2006 E ART.244-B DA LEI 8.069/90).

DA PROVA ILÍCITA – INVASÃO DE DOMICÍLIO.
.

ILEGALIDADE DA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIA
L. INOCORRÊNCIA
.
Diligência empreendida na residência amparada em investigação e campana policial que demonstraram a ocorrência do crime de tráfico. Fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes. Precedentes.

PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
–
IMPOSSIBILIDADE
-
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA– DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DA CONDUTA ILÍCITA TIPIFICADA NOS ARTS. 33 E 35, DA LEI 11.343/2006 C/C ART.244-B DA LEI 8.069/90.

O trancamento da ação penal legitima-se pela cristalina ilegalidade do procedimento, o que não se evidenciou no
mandamus
, diante dos indícios de autoria e materialidade do crime imputado ao paciente, restando à instrução criminal o deslinde da acusação.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
NÃO OCORRÊNCIA
. De acordo com as informações prestadas pelo juízo, observa-se que o processo está seguindo os trâmites legais com o encerramento da instrução processual, com vistas abertas ao ministério público para apresentar alegações finais
.
ademais, o juízo monocrático fundamentou a decretação da custódia preventiva, conforme mencionado alhures e também indeferiu os pedidos de liberdade provisória em 11/08/2018, 09/12/2018, 25/06/2019 e 25/07/2019. assim, não restou evidenciada desídia do poder judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação do processo. ademais, o excesso de prazo para a formação da culpa por si só não é suficiente para a concessão da liberdade provisória, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem aritmética.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM
DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
denega
çã
o
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Eva do Amaral Coelho
.

Belém/PA, 03

de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0820161-65.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:
BRUNA RAFAELLE DE MORAES E MORAES

PACIENTE:
JADSON GABRIEL MATOS MODESTO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus

com pedido de liminar
e trancamento da ação penal,
impetrado pela advogada

Bruna Rafaelle de Moraes e Moraes,
com fundamento no art. 5º, LXVII da Constituição Federal c/c art. 647 e 648, incisos I, II e VI, do Código de Processo Penal,
em favor de

JADSON GABRIEL MATOS MODESTO
, contra
o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA
apontado como autoridade coatora, nos autos de nº
0800152-85.2022.8.14.0096
.

De acordo com a impetração,
a paciente

foi preso em flagrante delito em 26/04/2022, por suposta
prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 244-B da Lei nº 8069/90, estando recolhido no CR-CAST há 233 (duzentos e trinta e três) dias, aguardando a persecução da instrução penal

Alega a ilegalidade da prisão, uma vez que no momento da revista pessoal nada foi encontrado com ele, ocorrendo violação de domicílio às 18h40min da noite, encontrado a quantia de 0,366g de maconha, que segundo a polícia seria objeto de traficância.

Arguiu ainda, inexistir laudo que comprove o ilícito apreendido, o que caracterizaria julgamento antecipado, com a condenação sem obediência a ampla defesa e o contraditório

Salienta excesso de prazo na formação da culpa, por culpa exclusiva do aparelho estatal, ferindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Suscita ainda o IPL que embasou a denúncia encontra elementos que ensejam dúvidas sobre a abordagem policial no presente caso, implicando em violação de domicílio.

Alega ainda falta de justa causa para a ação penal, uma vez que o único lastro probatório que ensejaria a materialidade delitiva está respaldada na obtenção de uma prova ilícita, o que é vedado no ordenamento pátrio, além do fato de não ser proprietário da casa, onde supostamente teriam sido apreendidos os objetos que caracterizariam o tráfico, motivo pelo qual deve haver o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa.

Por fim, suscitou a ausência de justa causa para a procedência da ação penal e o excesso de prazo na formação da culpa, pugnando, liminarmente, pela concessão da ordem, para que ocorra o trancamento da ação penal, à luz da ilegalidade das provas obtidas e a falta de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, com expedição do alvará de soltura.

Juntaram documentos.

Distribuídos os autos em 19/12/2022 a minha relatoria, indeferi a liminar requerida e requisitei informações da autoridade coatora

(ID.12250253)

Prestadas as informações pela autoridade coatora, no seguinte teor
(ID.12290575):

“a)
Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação
:

Em consulta processual realizada quando do atendimento a este requerimento de informações, verifica-se que, a Autoridade Policial no dia 26/04/2022 realizou a prisão em flagrante do paciente JADSON GABRIEL MATOS MODESTO e outros dois autuados, sendo lavrado o Auto de Prisão em Flagrante distribuído sob o nº 0800152-85.2022.8.14.0096, pela suposta prática da conduta prevista nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 c/c art. 244-B da Lei 8069/1990.

Em síntese, segundo consta dos depoimentos da peça flagrancial, no dia 26/04/2022, por volta de 11h40, uma equipe de policiais civis, após o recebimento de denúncias de tráfico de drogas, procedeu com vigilância em um dos pontos indicados e constataram intensa movimentação de pessoas no local, onde se viu a comercialização de entorpecentes. Conta-se, com apoio de guarnição da polícia militar, realizou-se cerco no local, em que se verificou que cinco pessoas estavam na sala da residência, sendo dois menores de idade, todos sentados no chão e realizando embalagem de drogas. Diante disso, foram os três maiores de idade, SAMARA ANTONIA DA SILVA SOUZA, WILLIAN DA SILVA e SILVA e JADSON GABRIEL MATOS MODESTO presos em flagrante delito, os menores de idade foram apreendidos em flagrante por atos infracionais e foram apreendidos os objetos da prática criminosa como tubos de papel filme, porção de droga, tesoura e telefone celular.

Em decisão fundamentada, dia 27/04/2022, foi homologado o auto de prisão em flagrante delito e convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 59233917).

O Ministério Público apresentou denúncia em desfavor do paciente JADSON GABRIEL MATOS MODESTO, como incurso nas penas do art. 33, art. 35 e art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 e ainda, do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ID 61780834). Decisão de notificação dos denunciados em 23/05/2022 (ID 62119744).

O paciente apresentou pedido de concessão de liberdade provisória (ID 64234551), o que foi indeferido pelo juízo (ID 71512313).

Devidamente notificado, o paciente apresentou resposta à acusação (ID 64234551).

Recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento a qual foi realizada em 24 do mês de agosto de 2022; 28 do mês de Setembro de 2022 e 01 do mês de dezembro de 2022.

O paciente apresentou pedido de concessão de liberdade provisória (ID 75475036), o que foi indeferido pelo juízo (ID 79298717).

b)
Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
:

A prisão preventiva do paciente foi decretada em decisão fundamentada deste juízo em 27/04/2022, oportunidade em que também se homologou o auto de prisão em flagrante (ID 59233917).

Na oportunidade, fundamentou o Juízo a necessidade de cautelar mais gravosa em razão da manutenção da ordem pública, considerando a gravidade do delito praticado que representa perigo à saúde e à segurança pública, devendo-se atentar para a considerável quantidade de droga apreendida – 362 gramas – e para a natureza deletéria da substância apreendida.

Ainda, apontou-se a configuração do fumus comissi delicti em razão da demonstração da materialidade do delito por Auto/Termo de exibição e apreensão (ID 59208711 - Pág. 4) e Laudo toxicológico provisório (ID 59208712 - Pág. 11), bem como dos indícios suficientes de autoria, em razão das próprias condições da autuação (flagrante próprio), além dos depoimentos das testemunhas indicando que os autuados foram presos em flagrante delito após serem vistos “em volta de porção de maconha, recortando sacos plásticos e “prensando” os entorpecentes”.

Em reanálise da custódia cautelar foi anotado ainda que eventuais condições pessoais favoráveis do custodiado não desconstituem os requisitos autorizadores da prisão cautelar, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Súmula nº 08 TJ/PA) e do Superior Tribunal de Justiça (HC: 516672 SP, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 06/09/2019).

c)
Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade
:

Conforme certidão judicial ID 59213786, o paciente não possui antecedentes criminais. Também não constam nos autos informações acerca da conduta social e personalidade da paciente.

d)
Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva
:

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi proferida dia 27/04/2022, sendo a custódia cautelar reanalisada em decisões proferidas dias 22/07/2022, 30/08/2022 e 14/10/2022.

e)
Fase dos autos
:

Após a realização de audiência de instrução e julgamento, foi determinada a juntada de laudo toxicológico definitivo, o que foi realizado em 16/12/2022. Está pendente a apresentação de alegações finais pelas partes.

Sendo o que me cumpria informar, aproveitando o ensejo para renovar os mais altos protestos de consideração, este juízo se coloca à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outras informações ou esclarecimentos que objetivem imprimir excelência à prestação jurisdicional
.”

Nesta
Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr.Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
não conhecimento
,
do
mandamus
impetrado em favor de
JADSON GABRIEL MATOS MODESTO
, pois a ausência de instrução da inicial, com a cópia dos documentos essenciais à análise do pedido, impede o conhecimento do writ.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Contrariando o parecer ministerial, entendo ser o caso de conhecimento do presente
writ
, uma vez que embora o impetrante em sua inicial não tenha juntado a exordial acusatória, entretanto, o juízo coator em suas informações juntou a referida peça processual (id.12290577), possibilitando a análise do pleito da defesa, atendidos dessa feita os pressupostos de admissibilidade, em tudo observado o §1º do art. 654, do Código de Processo Penal,
conheço
do presente
mandamus.

Da violação de domicílio
, e
m razão da
entrada dos policiais na residência,
sem mandado judicial, pedido de aplicação das provas ilícitas.

Apesar do que alegado pela defesa em sua impetração, tem-se dos autos que os policiais adentraram ao imóvel do em razão de operação policial que apurava a ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes naquele local, tendo os policiais efetuado extensa campana no entorno do imóvel, oportunidade na qual puderam observar a movimentação de compra de entorpecentes, como se observa do depoimento prestado pelo Delegado de Polícia Civil FELIPE PEREIRA SILVA (id.12290576) e policiais ELSON DE OLIVEIRA BASTOS) (id. 12290576) e PAULO ROBSON FERREIRA DA SILVA (id.12290576).

Tem-se, portanto, que o ingresso no domicílio, apesar de forçado, se deu em razão de informações obtidas pela inteligência policial que, após diligências previamente realizadas, tomaram conhecimento do local onde ocorria o crime, sendo o proceder adotado pelos agentes da segurança pública mero exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, pois o ingresso dos agentes públicos, ainda que desprovido de mandado judicial, se deu amparado em legítimas razões, justificado pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente em razão do crime em comento, tráfico ilícito de entorpecentes, crime permanente, sendo cediço que as informações obtidas pela inteligência da polícia mediante diligências prévias e que redundam em acesso à residência não configura constrangimento ilegal, mas sim exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, como se depreende da decisão proferida pela Quinta Turma do STJ, conforme ementa a seguir colacionada, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. INVESTIGAÇÃO EM CURSO PARA DEBELAR
TRÁFICO DE DROGAS
NA REGIÃO
. DILIGÊNCIA EMPREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, COM AUTORIZAÇÃO DA MÃE DO MENOR QUE SE ENCONTRAVA NO LOCAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos
crimes
de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. O desenvolvimento de investigação policial originada de informações obtidas pelo Centro de Inteligência Policial para debelar tráfico de entorpecentes em determinada localidade, que redunda em acesso regularmente franqueado à residência do investigado, não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim no exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 4. A conduta das autoridades policiais, de aguardarem a mãe do menor que se encontrava sozinho na residência onde havia suspeita de guarda de substancial quantidade de entorpecentes, de maneira a obter sua autorização para o ingresso no local denota o regular exercício de atribuições investigativas. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AgRg no HC 640.548/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).

Em razão do exposto, e por não observar qualquer irregularidade no procedimento policial, tendo em vista que a entrada forçada no domicílio se deu em razão de investigação previamente realizada para apurar denúncia de tráfico de drogas na região, logo não há qualquer irregularidade na apreensão da droga e os apetrechos para a comercialização, assim como a detenção do paciente e outros supostos acusados, realizado na residência, configurando a materialidade e autoria delitiva.

Quanto ao argumento de inexistir laudo que comprove o ilícito apreendido, o que caracterizaria julgamento antecipado, com a condenação sem obediência a ampla defesa e o contraditório, não merece prosperar as referidas alegações, tendo em vista, o juízo
a quo
ao prestar as informações, juntou o Laudo Definitivo nº 2022.02.000662-QUI (id.12290578) no qual atesta que o material colhido na apreensão da erva, pesando 366g (trezentos e sessenta e seis gramas), obtendo resultado positivo para o grupo dos
Canabinódes,
característico do vegetal
Cannabis sativa L,
conhecido vulgarmente como MACONHA.

O juízo de primeiro grau, diante dos fatos colhidos durante a instrução processual que concluiu pela demonstração da materialidade do delito pelo Auto/Termo de exibição e apreensão (id.59208711) e Laudo Toxicológico provisório (id.59208712), bem como indícios suficientes de autoria do paciente, em razão da própria condição de autuação (flagrante próprio), além dos depoimentos das testemunhas indicando que o paciente e mais quatro pessoas, dentre elas dois adolescentes, indicando que foram presos em flagrante delito após serem vistos “em volta de porção de maconha, recortando sacos plásticos e prensando os entorpecentes”, manteve a medida constritiva sob o fundamento da necessidade de cautelar mais gravosa em razão da manutenção da ordem pública, considerando a gravidade do delito praticado que representa perigo à saúde pública e à segurança pública.

De acordo com que se observa, o juízo fundamentou devidamente a prisão em razão da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Quanto ao pleito de trancamento da ação penal movida contra o paciente, incurso que foi nas sanções capituladas nos arts. 33 e 34 , da Lei nº 11.343/2006, c/c art.
244-B da Lei nº 8069/90
, fulcrando-se na suposta carência de justa causa para a ação penal em face a ausência de materialidade e autoria delitiva.

Antes de adentrar na análise da impetração propriamente dita, convém ressaltar que o trancamento de ação penal, por meio de
habeas corpus,
é medida

excepcional a ser aplicada em casos nos quais haja “
inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito” (
HC 70.792-SP, Rel, Min. Jorge Mussi, DJE DE 26/06/2016).

No caso em comento, a paciente foi denunciado pelos crimes tipificados nos arts. 33 e 34, da Lei nº 11.343/2006, c/c art.
244-B da Lei nº 8069/90 (tráfico, associação para o tráfico e corrupção de menor)
.

Com efeito, desde que a ação penal narra a conduta, em tese, típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime e rol de testemunhas, não há que falar em trancamento da ação penal.

Para melhor compreensão do caso, transcrevo importante trecho da denúncia:

“(...)
“Narram os autos do IPL n. 00118/2022.100067-7, que no dia 26/04/2022, por volta de 11h40min, em uma residência localizada na Rua Padre Albuquerque, Bairro Almir Gabriel, São Francisco do Pará/PA, os denunciados estavam guardando 366 gramas (trezentos e sessenta e seis gramas) da substância conhecida como “maconha”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data e hora do fato, a Polícia Civil composta pelo Delegado de Polícia Civil de São Francisco do Pará, Felipe Silva recebeu informações de que havia vários indivíduos comercializando entorpecentes em uma residência localizada na Rua Padre Albuquerque, Bairro Almir Gabriel, São Francisco do Pará.

Diante da notícia, a autoridade policial e os investigadores da polícia civil realizaram técnica investigativa de vigilância à distância, quando então constataram que algumas pessoas naquele local comercializavam entorpecentes de maneira discreta, além de observarem várias pessoas adquirindo drogas ilícitas.

Após obter indícios suficientes da prática do delito de tráfico ilícito de drogas, a polícia civil com o apoio da guarnição da polícia militar, realizou o cerco no local e lá encontravam os denunciados, e com eles foram achados 366 gramas (trezentos e sessenta e seis gramas) da substância conhecida como “maconha”, além tesoura, tubos de papel filme e demais objetos destinados a embalagem de drogas. No imóvel, no momento da diligência policial também estavam dois adolescentes: Josilane dos Santos Silva e Antônio Jair Alves Modesto.

Em seguida todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de São Francisco do Pará, tendo sido instaurado inquérito por flagrante em relação aos denunciados e Boletim de Ocorrência Circunstanciado em relação aos adolescentes, na forma da Lei n. 8.069/90.

Antônio Jair Alves Modesto disse que estava dentro da residência no dia dos fatos, e viu quando a polícia adentrou no imóvel e apreendeu uma quantidade de drogas. Disse que é usuário de drogas e que foi até o local para comprar substâncias entorpecentes.

Josilane dos Santos Silva relatou que estava no local dos fatos e que viu a polícia apreender drogas dentro da casa. Acrescentou que é amiga de Antônio Jair e que mantém um relacionamento amoroso com o denunciado WILLIAN há aproximadamente 04 (quatro) meses, que também é primo da denunciada SAMARA.

JADSON GABRIEL MATOS MODESTO confirmou que viu a polícia apreender dentro da residência uma grande porção de maconha e alguns objetos. Disse que não sabe a origem das drogas e que é viciado na substância ilícita conhecida como maconha.

WILLIAN DA SILVA E SILVA confirmou ter visto a apreensão de drogas encontradas pela polícia. Disse que ele e os outros denunciados compraram a droga de um homem desconhecido e que destinava-se ao consumo próprio.

SAMARA ANTÔNIA DA SILVA SOUZA disse ser a proprietária da casa onde a polícia encontrou uma grande porção de maconha, além de uma prensa e outros objetos relacionados ao preparo de drogas para distribuição. Enfatizou que WILLIAN e JADSON chegaram em sua residência com uma sacola contendo droga para eles consumirem.

Auto de Exame Provisório de Constatação Toxicológico foi acostado aos autos do inquérito policial – Laudo n. 2022.02.000573-QUIN (ID n. 59813716).

De acordo com o caderno investigatório, restaram demonstradas materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, por estarem os denunciados guardando drogas ilícitas sem autorização ou em desacordo com a lei ou determinação regulamentar, associação ao tráfico, com causa de aumento por envolver adolescentes na prática do crime, cujas penas estão dispostas no art. 33, art. 35 e art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, e do crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990).

Por todo o exposto, o Ministério Público denuncia JADSON GABRIEL MATOS MODESTO, WILLIAN DA SILVA E SILVA e SAMARA ANTÔNIA DA SILVA SOUZA nas penas do art. 33, art. 35 e art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 e ainda, do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), para que, após o recebimento e a autuação desta exordial, sejam eles devidamente processados até final julgamento, nos termos da Lei 11343/2006, notificando-se as pessoas abaixo mencionadas para que compareçam em Juízo, em dia e hora a ser designados, para fins de depoimento.”

É cediço que, para configuração de um crime, diversos elementos devem ser cotejados dentro do contexto fático probatório, cuja dilação somente se viabiliza a contento no decorrer da instrução criminal, fase apropriada para tanto, sendo bastante temerária e precipitada, em face à restritíssima e perfunctória análise probatória que se permite fazer no âmbito estreito do remédio heróico, o trancamento de uma ação penal, ainda em seu nascedouro, em especial quando a materialidade do crime está demonstrada e os indícios suficientes de autoria, como
in casu
, usurpando-se a persecução criminal do Ministério Público.

No que tange à alegação de ausência de Justa causa na instauração de Ação Penal, por ausência de materialidade e autoria,
as informações prestadas pelo magistrado singular evidenciam que a polícia civil com a guarnição da polícia militar, ao realizar cerco no local, em que se verificou que o paciente e mais quatro pessoas, dentre eles
dois menores de idade, todos sentados no chão e realizando embalagem de drogas. Diante disso, foram os três maiores de idade, SAMARA ANTONIA DA SILVA SOUZA, WILLIAN DA SILVA e SILVA e JADSON GABRIEL MATOS MODESTO presos em flagrante delito, os menores de idade foram apreendidos em flagrante por atos infracionais, sendo também apreendidos os objetos da prática criminosa como tubos de papel filme, porção de droga, tesoura e telefone celular.

Ademais, os argumentos apresentados pelo impetrante em favor da paciente devem ser analisados e melhor esclarecidos durante a instrução criminal.

No caso em tela,
a conduta descrita na denúncia se molda ao tipo apontado estando de acordo com os
tipos penais previstos
nos arts. 33 e 34, da Lei nº 11.343/2006, c/c art.
244-B da Lei nº 8069/90
l, de tal forma que, no presente momento, afigura-se inaceitável a tese de ausência de materialidade e autoria delitiva.

A propósito, extrai-se do magistério de
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª Edição. Revista dos Tribunais: p. 765)
que a ausência de tipicidade pode ser aferida em dois momentos,
in verbis:

“(...) Quando o fato não se encaixar em qualquer tipo penal abstrato, desde o princípio, trata-se de impossibilidade jurídica do pedido. Entretanto, quando, em tese, o fato se amolda à lei penal, possibilitando o início da ação penal, para, então, constatar-se, durante a instrução, que é atípico (por exemplo, por erro de tipo escusável), profere-se uma decisão de mérito, absolvendo-se o réu (art. 386, III, CP)”.

In casu,
procedendo a análise formal da tipicidade, não é possível acolher a pretensão de trancamento da ação penal, conforme salientado alhures; nada obstante, após a dilação probatória, poderá o juízo singular proferir sentença de mérito, acolhendo a alegação de ausência de materialidade e autoria no

comportamento do agente, absolvendo-a da imputação com fundamento na atipicidade da conduta.

A ação de
habeas corpus
para trancamento da ação penal é medida excepcional que somente há de ser admitida quando evidenciada, de plano e inequivocadamente, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria, caso contrário, não há que se falar em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, visto ser inviável na estreita via deste
writ
a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, porquanto que a ação impugnativa em testilha

exige prova pré-constituída sobre os fatos ensejadores do direito postulado.

Curial salientar, nesse momento, que comungo do entendimento esposado pelo
Desembargador Milton Nobre, relator para acórdão da ação de
habeas corpus
nº 2012.3.005.543-1, publicada no Diário da Justiça de 04/07/2012, sob o acórdão nº 109590
, tendo sua Excelência assentado,
in verbis
:

“
(...) o trancamento da ação penal regularmente instaurada, só é viável em casos excepcionais, mormente quando não demandar exame aprofundado de provas, e ficar evidenciado, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria, caso contrário não há que se falar em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal”
.

No que concerne ao excesso de prazo para a formação da culpa, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, com o encerramento da instrução processual, com os autos com vistas as partes para apresentar as alegações finais.

Ademais, o juízo monocrático fundamentou a decretação da custódia preventiva (id. 59233914), e também indeferiu os pedidos de liberdade provisória (id.71512313) e (id.79298717). Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal, com o encerramento da instrução processual, com vistas as partes para apresentar alegações finais.

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos dois indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

Diante de tais razões de decidir,
por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 03

de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2023